Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-76.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001445-76.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DIAS - CPF: 288.437.891-04 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR –
2. MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGAÇÃO DE QUE O ARTEFATO ESTAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ – PORTE DO ARTEFATO BÉLICO CONFIRMADO PELOS POLICIAIS MILITARES –
PRELIMINAR REJEITADA
– NO MÉRITO, RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não existe ilegalidade na busca pessoal realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto. No caso em apreciação, presente a fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois,
“(...)

ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem
.
Por conseguinte, havendo, de fato,
fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada”

(STJ, AgRg no HC 684062/SP)”
(TJMT 1003246-20.2022.8.11.0006, Des.
Marcos Machado
,
Primeira Câmara Criminal, DJE 29/05/2023);

2. Satisfatoriamente comprovado nos autos, pelas declarações judicializadas dos policiais militares, que o apelante portava a arma de fogo de uso permitido em via pública, inviável a desclassificação do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n°. 10.826/03) para Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n°. 10.826/03).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniel Dias
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT.
, que o condenou como autor do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei nº. 10.826/03), à pena de
2 anos
de
reclusão
–
substituída
por
duas restritivas de direito
–, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 199832219).

Em suas
razões
, a Defesa arguiu
preliminar de nulidade
das provas obtidas por meio da
busca pessoal ilegal
e,
no mérito
, almejou a
desclassificação
da conduta para
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei n°. 10.826/03) – Id. 199832227.

As
contrarrazões
do Promotor de Justiça são pela
rejeição da preliminar e desprovimento
do apelo (Id. 199832229);
igualmente
a d. PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo a seguir transcrito (Id. 207120688):

“Apelação Criminal – Acusado condenado pela prática de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), às penas de 02 (dois) anos de reclusão e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime ABERTO, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Inconformismo da defesa: Requer que seja conhecida a ilicitude/inconstitucionalidade da abordagem efetuada pelos policiais alegando ausência de justa causa para a mesma, tornando as demais provas decorrentes nulas e em decorrência absolver o APELANTE nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal – Sem razão a defesa – legalidade da abordagem pessoal – presença de fundadas suspeitas para realizar a abordagem no acusado – apreensão de arma de fogo e munição – depoimento dos policiais harmônicos com as provas colhidas durante o processo - Subsidiariamente pede desclassificação para posse ilegal de arma de fogo, capitulada pelo art. 12 do Estatuto do Desarmamento – Não cabimento – inexistência de provas acerca de que a arma estava no residência do acusado – precedentes jurisprudenciais – Pelo CONHECIMENTO do apelo e no mérito pelo seu IMPROVIMENTO.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS

A defesa, de início, busca a
nulidade das provas obtidas
dizendo, em resumo, que a
busca pessoal
foi arbitrária e ilícita, porque realizada sem que houvesse
fundadas suspeitas
.

Contextualizando os fatos, as
testemunhas
Cainan Felipe Dias dos Santos
e
Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva
, policiais militares, afirmaram na fase investigativa, que realizavam rondas pelo bairro, quando avistaram o apelante em
“fundada suspeita”
, realizando sua abordagem. Em busca pessoal, foi localizada uma arma de fogo artesanal com munição calibre .22 intacta.

Em Juízo, a testemunha
Cainan
detalhou que, naquela ocasião, a atitude suspeita que identificaram foi que o apelante
“fez um movimento de mexer na cintura, escondeu alguma coisa na cintura e tentou, ele tentou passar desapercebido pela guarnição virando de costa e demostrou um grande nervosismo (...) Como se quisesse esconder algo da guarnição (...)”
.199832216

Igualmente, ao ser questionada acerca da razão pela qual o apelante foi abordado e revistado, a testemunha
Ryan
afirmou perante a autoridade judiciária, que
“(...) ele apresentou estar muito nervoso, aí a gente fez a abordagem (...)”
. 199832206

Feito esse breve introito, é importante ressaltar que, a busca pessoal, estará sempre legitimada quando
a Polícia Militar se deparar com qualquer situação anormal ou estranha
.

Ainda que o “nervosismo” (ou a reação de
“mexer na cintura tentando esconder algo”
) seja, de fato, subjetivamente compreendido, a verdade é que ao estar em patrulhamento ostensivo,
a polícia tem o dever de analisar tudo o que está ao seu redor
, e exatamente por isso, desloca-se em viaturas em baixa velocidade, sempre atenta ao que ocorre por onde passar, observando a circulação de pessoas e também de veículos.

Ora, o comportamento das pessoas, as situações circunstanciais ou até mesmo a aflição ou nervosismo (sem motivo aparente), não podem passar por desapercebidas pelo agente de segurança (sob pena, inclusive, de evidente despreparo) pois, naquele momento,
o policial está executando um trabalho que exige pronta atuação e imediata
(dentro da legalidade)
em atendimento à preservação da ordem pública, e aliás, na maioria das vezes, por assim agir,
consegue identificar um alguém cometendo um delito ou, prestes a praticá-lo.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista pessoal realizada não deve ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

A
o contrário,
a execução da busca pessoal
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e foi uma consequência direta da
abordagem
ocorrida graças a uma
situação visível aos alhos daqueles profissionais acostumados a combater o crime nas ruas os quais, aliás, como exigência da profissão, devem ter um olhar mais objetivo do comportamento humano ao estímulo de ver uma viatura
.

Nesse ponto, vejo que a “subjetiva”
percepção dos policiais

foi bastante precisa e objetiva
, afinal, a abordagem que percebeu o “nervosismo” do suspeito, que tentava esconder algo na cintura, possibilitou encontrar a arma de fogo e, talvez, evitar a prática de um delito mais grave, envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa, com emprego do armamento bélico.

Enfim, não discordo que o termo “fundada suspeita”, é de fato vago e impreciso, mas, para fins de busca pessoal, é apenas um juízo de probabilidade que visa encontrar objetos ilícitos na posse de um suspeito, não sendo exigida a certeza da prática de algum crime.

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa,
ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

Com efeito, na hipótese aqui apresentada,
não vejo razões para invalidar as suspeitas dos policiais
; o comportamento de “tentar esconder algo” ou de “nervosismo” de alguém que se depara com uma guarnição policial não pode ser ignorado e merece, sim, um olhar mais atento no universo de abordagens policiais; ninguém mais experiente do que um policial para perceber quando alguém apresenta um comportamento incomum, e
c.v
, condenar a percepção dos agentes públicos ou mesmo invalidar, de forma indiscriminada, o efetivo e pontual trabalho desses profissionais nas ruas (desde que atuem dentro a estrita legalidade), ao meu ver, desmotiva o labor da polícia, favorece a criminalidade e também compromete o futuro da segurança pública.

Seguindo o mesmo raciocínio, o i.
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 (Disponível em: www.conjur.com.br), admitiu ser
“legítima a ação do Estado de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes, visto que
a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, obviamente sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Também destaco a respeito, recente julgado do STJ:

“Consta dos autos, os policiais estavam em ronda e o paciente demostrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais, situação que levantou a suspeita dos agentes, que fizeram a abordagem, ou seja, havia fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade. (STJ - AgRg no HC n. 845.760/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Deste e. TJMT:

“(...) in casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência,

verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual,

uma vez que o ora agravante, (...),

ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem
.

Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada”

(STJ, AgRg no HC 684062/SP) ”.
(TJMT - N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública. ” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator:
Des. Orlando de Almeida Perri
– 23.9.2022)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva
– 25.1.2023).

Diante de todas essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 29.1.2021, por volta das 22h30min., em via pública, na Rua Claudiomiro M. de Carvalho, Jardim Novo Estado, Sinop/MT.,
Daniel Dias

foi

flagrado portando uma arma de fogo de fabricação artesanal, de calibre .22 e uma munição intacta do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após regular instrução processual,
Daniel
foi condenado como autor do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, o apelante almejou a desclassificação da sua conduta para Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n°. 10.826/03), alegando estar provado que a arma de fogo foi apreendida no interior da sua residência.

O pleito não merece prosperar.

Como é sabido,
a posse de arma de fogo
se caracteriza em manter a arma, acessório ou munição no
interior da residência
, na
dependência desta
, ou no
local de trabalho
(desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa), ao passo que o
porte
pressupõe que a arma de fogo, acessório ou munição esteja fora da residência ou do local de trabalho do agente.

No caso destes autos, os policiais militares
Cainan Felipe Dias dos Santos e Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva
,
que participaram da ocorrência, relataram, tanto em sede administrativa como judicial, que abordaram e revistaram o apelante em via pública. Aliás, em Juízo, as indigitadas testemunhas asseguraram que abordaram o apelante em via pública e que ali ele portava o armamento bélico.

O apelante permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, judicialmente, disse que estava em frente à sua residência quando foi abordado pelos policiais, ocasião em que eles ingressaram no imóvel e, no seu interior, encontraram a arma de fogo.

Entretanto, a tese de defesa encontra óbice nas firmes e harmônicas palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Apesar da alegação de que a arma de fogo foi localizada no interior da sua residência, o que põe em xeque as palavras dos agentes da Lei, inexistem indícios de que os dois policiais militares que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em faltar com a verdade para prejudicar o apelante.

A defesa sequer apontou o que, possivelmente, teria levado os policiais a “mentirem” tanto perante a autoridade policial, como em Juízo, limitando-se a afirmar que seria “implicância” de um dos policiais que já o abordou outras vezes.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, robustamente comprovado que o apelante portava a arma de fogo e munição em via pública, inviável a desclassificação do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n°. 10.826/03) para Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n°. 10.826/03).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeitada a preliminar
arguida, no mérito
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024